Tribunal: TJDFT
Processo: 0732615-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732615-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSIMEIRE ANGELO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Josimeire Ângelo de Oliveira contra a decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que determinou a designação de data para nova audiência de conciliação (autos de no 0714723-48.2023.8.07.0020, ID no 204484145). 2. A agravante defende, em suma, que a realização de uma nova audiência de conciliação interferiria no fluxo processual regular e afronta o disposto no art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor - CDC. 3. Relata que os agravados foram regularmente intimados para a audiência anterior, mas não compareceram, devendo suportar as penalidades previstas no art. 104-A, §2o do CDC, com a instauração da segunda fase do procedimento de repactuação de dívida. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que: a) não seja realizada a nova audiência de conciliação; b) sejam aplicadas as penalidades aos credores, Cartão BRB e Itapevi XI Multicarteira, previstas no art. 104-A, §2o do CDC e c) seja instaurada a segunda fase do processo de superendividamento para a criação do plano de pagamento compulsório. 5. A agravante não recolheu o preparo, mas informa que é beneficiária da justiça gratuita (ID no 173740652 dos autos principais). 6. Cumpre decidir. 7. O art. 932 do CPC disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 8. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. 9. Com isso, é possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 10. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. 11. Nesse novo sistema recursal, as partes devem aguardar a prolação da sentença para só então impugnar as decisões interlocutórias não previstas no rol do art. 1.015, apresentando-as como preliminares na apelação. 12. O que antes seria decidido em um instrumento autônomo, agora passa a ser analisado em uma única decisão. Esse julgamento unificado tende a melhorar a dinâmica do sistema processual, tornando-o muito mais ágil e eficaz. 13. Assim, não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do Legislador. 14. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). Confira-se a doutrina de Daniel Amorim sobre o tema: [...] “o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.686). 15. A interpretação teleológica da norma conduz ao entendimento de que o seu objetivo é zelar pela celeridade e pela efetividade da prestação jurisdicional. 16. A decisão de ID no 204484145 determinou a designação de nova data para a audiência de conciliação, diante da apresentação de novas propostas de pagamento (ID no 199127663, ID no 199535489), que podem conduzir à solução antecipada da controvérsia, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como qualquer situação de urgência que autorize a mitigação excepcional do rol do art. 1.015 do CPC. 17. Não há previsão legal para permitir a interposição de agravo de instrumento contra decisões dessa natureza. Não foram identificados elementos fático-legais indicativos de urgência na resolução da matéria e que permitissem a excepcional mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 18. Os princípios elencados nas razões recursais pela agravante também não são hábeis a modificar esse entendimento, pois se devessem prevalecer, o Legislador teria incluído no Código de Processo Civil essas hipóteses. Essa, contudo, não foi a sua opção. 19. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelos juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial (CPC, art. 3o, § 3o). 20. Diante da cognição limitada e vinculante do agravo de instrumento ao que efetivamente foi enfrentado pela decisão recorrida, não cabe a análise de matérias que não foram apreciadas na origem, sob pena de configurar supressão de instância, que não pode ser admitida, uma vez que afronta o direito ao duplo grau de jurisdição. 21. Diante da ausência de previsão legal e da demonstração de urgência, o recurso interposto não pode ser conhecido. Precedente: TJDFT Acórdão no 1163174, 07143660720188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 26/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 22. Como consequência da nova sistemática do Código de Processo Civil vigente e da ausência de demonstração de urgência, incabível o recebimento deste Agravo de Instrumento. DISPOSITIVO 23. Não conheço o recurso por manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III). 24. Comunique-se à 3a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. 25. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 26. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 27. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 28. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO